Tribunal: STF
Processo: HC 245809
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra a fauna e falsidade ideológica. Acordo de não persecução penal (ANPP). Habitualidade na prática delitiva. Não preenchimento dos requisitos legais. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 117.894/2024 (evento 10).



    Em 17.09.2024, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Correia da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.258.824/SP (evento 5, fls. 177-81).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, pela prática dos crimes previstos no art. 296, § 1º, III, do Código Penal e no art. 29, § 1º, III, e § 4º, I, da Lei nº 9.605/98, em concurso material.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do Paciente. Alega que preenche todas as condições previstas na lei. Argumenta que “[o] Acordo de Não Persecução Penal, instituído pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019, é inovação legislativa de natureza penal mais benéfica ao jurisdicionado e deve ser aplicado retroativamente a casos em curso, ainda que já tenha havido condenação, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela cassação do acórdão recorrida, com a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES QUE NÃO LOGRARAM IMPUGNAR A ÍNTEGRA DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ANPP. RECUSA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sobre o acordo de não persecução penal (ANPP), dispõe o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);         



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou       



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.      



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.    



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:    



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;     



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;”



    No tocante à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, a Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias anteriores, pontuou que: 



    “De outra parte, no que se refere à suposta violação do art. 28-A do CPP, a decisão agravada deve ser mantida. 



    Ora, do que se colhe do acórdão atacado, o Ministério Público Federal teria apresentado, de maneira clara e fundamentada, justificativas para o não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, nos moldes do art. 28-A do CPP (fl. 606), assertiva essa que se mostra escorreita à luz da manifestação do Ministério Público Federal, na qual o órgão ministerial considerou a existência de circunstâncias fáticas aptas a denotar habitualidade na prática delitiva (fl. 589 - grifo nosso):



    [...] 



    8. Mais ainda, observa-se que, conquanto o embargante não seja reincidente, fato é que há elementos nos autos que indicam conduta criminal habitual, principalmente, em relação ao crime contra o meio ambiente, segundo o artigo 28-A, §2º , inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Conforme o relatório Sispass/Ibamanet acostado às fls. 20/70, percebe-se que o embargante é criador amador de passeriformes cadastrado no IBAMA, no mínimo, desde 09.12.2003, com intensa movimentação de aves silvestres em seu plantel desde então — sendo que, inclusive, consta no sistema, já em 18.11.2014, duas ocorrências diversas de "Anilha bloqueada - Inserida de forma fraudulenta e/ou que tiveram alteração em suas características originais" (fl. 37), portanto, bem antes da presente apreensão de pássaros silvestres em 05.11.2015. 



    9. Desse modo, verifica-se que, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal se mostra insuficiente para reprovação e prevenção do crime praticado pelo embargante.



    [...]



    Fundamento esse apto a justificar a negativa de proposta de acordo de não persecução penal” (destaque 



    Tal o quadro, não diviso ilegalidade ou arbitrariedade na negativa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal. Está Suprema Corte já decidiu que “A ausência do preenchimento das condições descritas em lei é impeditivo legal para o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público” (ARE 1.273.501-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.03.2021); “[a] possibilidade de aplicação do benefício, no caso concreto, foi analisada e, na sequência, negada pelo Parquet estadual, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais, o que não pode ser modificado por este Supremo Tribunal, haja vista que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021). Precedentes.” (ARE 1.477.097-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.08.2024). Ainda, "As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). Nesses sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA DE OFERECIMENTO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do acordo de não persecução penal ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que “As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal –ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado” (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021). 3. Na hipótese dos autos, após a negativa de oferta do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 4. Agravo Regimental desprovido.” (HC 241.715-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.07.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. A extensão do dano causado aos cofres públicos e o grau de reprovação da conduta delituosa praticada são circunstâncias idôneas para maior exasperação do apenamento. 5. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 241.529-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.06.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) ÀS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. HABEAS CORPUS DEFERIDO. 1. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. 2. Salvo nos casos de evidente ausência dos requisitos hábeis à celebração do ajuste previsto no art. 28-A do diploma processual penal, não cabe recusa do magistrado em remeter o processo ao órgão acusatório. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 220.224-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Acordo de não persecução penal. Requisitos não cumpridos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que estão “ausentes os requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo sido a recusa devidamente fundamentada pelo Parquet” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). Nessa mesma linha, veja-se o RHC 198.981, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 199.605-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.05.2021).



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. A tese defendida pela Impetrante, portanto, diverge do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente